Tribunal: TJES
Processo: 0001291-84.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001291-84.2017.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY DIAS DE JESUS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001291-84.2017.8.08.0052

AP
ELAN
TE
S
:
WESLEY DIAS DE JESUS e RAFAEL CAMPOS RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
WESLEY DIAS DE JESUS e
por
RAFAEL CAMPOS RIBEIRO
, em face da r. sentença de fls. 176/182, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que os condenou nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa (Rafael) e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa (Wesley), ambas em regime inicial fechado.

Em razões recursais às fls. 204/207 e 229/233, ambos os acusados

pugnaram pela redução das penas a eles aplicadas, bem como para que pudessem recorrer em liberdade.

O Ministério Público, em contrarrazões de fls. 239/250, manifestou-se, preliminarmente, pela intempestividade dos recursos e, no mérito, pelo improvimento de ambas apelações.

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça (id 2611426), opinando “pelo não conhecimento dos recursos, e, no mérito, pelo desprovimento das referidas apelações.”

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 25 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Conforme relatado, cuidam os autos de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
WESLEY DIAS DE JESUS e
por
RAFAEL CAMPOS RIBEIRO
, em face da r. sentença de fls. 176/182, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição pugnou pelo reconhecimento da intempestividade recursal, eis que dos teores “das certidões de fls. 201 e 203, os réus interpuseram recurso de apelação no dia 11.04.2019, sendo que o D. Advogado do apelante Wesley de Jesus Brito apresentou suas razões intempestivamente no dia 08.05.2019. Quanto à defesa do apelante Rafael Campos Ribeiro, foi intimada para apresentar suas razões, através do diário da justiça, contudo deixou que o prazo transcorresse, tendo as apresentado intempestivamente no dia 08.07.2021.”

Ocorre que após compulsar detidamente os autos, pude constatar que, posteriormente à apresentação das contrarrazões, o magistrado
a quo
proferiu decisão afastando a alegação de intempestividade das apelações, sob o argumento de que “os acusados manifestaram o desejo de recorrerem no dia 09/04/2019, conforme certidões confeccionadas pelo Oficial de Justiça à fl. 196 e à fl. 199, respectivamente, ou seja, neste momento os réus já interpuseram os recursos mediante termo nos autos, sendo estes apresentados dentro do prazo processual correto.”

Nesse contexto, é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de que a apresentação das razões de apelação fora do prazo legal constitui apenas mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso.

Por oportuno, trago à colação alguns precedentes emanados no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, acerca da matéria:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 593 E 600 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DE RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
“Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso
” (AGRG no RHC 145.352/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 1.952.323; Proc. 2021/0263158-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/02/2022; DJE 14/02/2022).

1)
A juntada de razões recursais pela defesa após o prazo legal é mera irregularidade que não tem o condão de anular o julgamento nem deixar o recorrente desprovido de defesa técnica, devendo o recurso de apelação ser conhecido.
(TJES; APCr 0000499-32.2019.8.08.0062; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022).

À luz do exposto, rejeito a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo
Parquet
.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a análise da preliminar, passo ao mérito propriamente dito.

Sob este enfoque, desde logo impende salientar que a denúncia de fls. 02/05, ofertada em face dos ora apelantes, narrou, em resumo, que:

“(...) no dia 23 de novembro de 2017, por volta das 20h00min, no centro do Distrito de São Jorge de Tiradentes, no município de Rio Bananal, os ora denunciados, agindo em concurso e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, (revólver), subtraíram coisas alheias móveis para si, consistentes em R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em espécie, um aparelho celular marca Samsung Modelo J7 PRIME de cor preta e um relógio de pulso banhado a ouro com marcadores de ponteiro, pertencentes às vítimas Elias Batista dos Santos e Eduarda Gonçalves.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, Policiais Militares receberam informações via rádio de um roubo ocorrido contra o posto de combustível 'Rota do Conilon', no endereço acima mencionado, tendo se dirigido até o local, onde em contato com o funcionário do posto Sr. Elias Batista Santos, este informou que quando estava fechando o posto de combustível fora surpreendido por uma Moto CG de cor preta e CADRON com dois indivíduos, sendo que um deles de posse de uma arma de fogo, apontou para a vítima e anunciou o assalto, obrigando-o a entregar os valores que estavam guardados no estabelecimento, consistente na quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Após, empreenderam fuga no sentido do Município de Governador Lindenberg. Apurou-se ainda, que, enquanto os Policiais Militares estavam conversando com a primeira vítima, receberam nova solicitação, relatando que acontecera outro roubo no mesmo distrito, desta vez contra uma segunda pessoa, Eduarda Gonçalves, cujos autores possuíam as mesmas características passada pela primeira vítima.

Quando em contato com a segunda vítima, esta informou, que estava indo para Ginásio de Esportes de Tiradentes quando foi surpreendida por uma Moto CG de cor preta e CADRON com dois indivíduos e um deles desceu da moto com uma arma de fogo em punho, anunciando o assalto, dizendo 'perdeu, perdeu, passa o celular'. E que, após roubarem o celular e o relógio da vítima empreenderam fuga, tendo a mesma visualizado a placa da moto, qual seja: PLACA MQW-7758. Por fim, após os policiais militares receberem as informações a respeito das características da moto utilizada na empreitada criminosa, bem como de posse das imagens das câmaras de segurança, fora feito contato com a Policia Militar de Governador Lindenberg, oportunidade que foram passadas as imagens das câmaras onde constavam o registro do roubo, tendo estes informado que a moto utilizada no assalto é de um cidadão de nome Rafael Campos Ribeiro morador do Bairro Morada do Sol, naquele Município, de posse das informações prestadas, a Polícia Militar de Rio Bananal em conjunto com a Polícia Militar de Governador Lindenberg realizaram diligências no endereço informado conseguiram encontrar os denunciados, tendo dado voz de prisão. Imperioso destacar que as vítimas reconheceram os acusados diante da autoridade policial. (...).”

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, os apelantes restaram condenados pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa (Rafael) e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa (Wesley), ambas em regime inicial fechado.

Pois bem. Feita esta breve introdução, constato que ambas as defesas, inicialmente, formularam idênticos requerimentos no sentido que fosse garantido aos acusados o direito a recorrer em liberdade.

Ocorre que, em consulta ao Sistema de Execução Penal SEEU - Guias de Execução nº 0022233-91.2016.8.08.0014 (Rafael) e 2000134-54.2020.8.08.0014 (Wesley) - pude constatar que os dois acusados encontram-se, atualmente, em liberdade, após serem beneficiados com a progressão de regime, razão pela qual tal pleito encontra-se prejudicado ante a induvidosa ausência de interesse recursal.

Nesse sentido:

1. Constatado que o apelante, após a interposição do recurso, foi beneficiado com a progressão para o regime aberto, encontrando-se, portanto, em liberdade, resta prejudicado por perda do objeto o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade. (...). (TJPE; APL 0000100-42.2020.8.17.1250; Rel. Des. Evio Marques da Silva; Julg. 21/10/2021; DJEPE 03/11/2021).

Noutro giro, impende salientar que os ora apelantes não formularam pleitos absolutórios, limitando-se em questionar o
quantum
de pena que lhes foi imposto. Sendo que, no caso de Wesley, este alegou que “apenas simularam estar com uma arma”, que teria confessado a prática do crime, que é primário e que possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do crime, além de pugnar pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, aplicando o artigo 44, inciso III do Código Penal.

Já a defesa de Rafael, de igual modo, aduziu que a arma utilizada na empreitada criminosa, em verdade, era uma réplica que não ostentava poder letal e que o ora recorrente confessou a prática delitiva, “tendo em vista o depoimento de fl. 160”, circunstância que faria com que fizesse jus à agravante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Por fim, sustentou que o caso comportaria a aplicação do instituto do crime continuado (artigo 71, do CP), muito embora valha ressaltar que pleito também já foi reconhecido na r. sentença.

Dito isso, quanto ao aspecto dosimétrico, na primeira fase de aplicação da pena, em relação aos dois apelantes, o magistrado
a quo
reconheceu como desfavoráveis os vetores relativos às circunstâncias e às consequências do crime, fixando a pena-base de ambos os recorrentes em 07 (sete) anos de reclusão, por entender que os réus se valeram de instrumento – arma de fogo - que expôs a maior risco a integridade física e vida das vítimas, facilitando, por certo, a execução dos crimes, bem como o fato de as ofendidas não terem recuperado seu pertences.

Especificamente quanto ao emprego de arma de fogo, assim como descrito na r. sentença, “cabia a defesa dos réus demonstrar que a arma era desprovida de potencial lesivo, nos termos do art. 156, do CPP, tal como entregando-a as autoridades competentes, para que fosse realizada a perícia, o que não ocorreu no presente caso.”

Ademais, entendo que tal patamar revelou-se razoável ante as características que envolveram a execução dos crimes, cabendo ressaltar, em adição, que o magistrado, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Nesse sentido:

(...). 2. Ainda que alegue a defesa que não fora seguido o parâmetro de 1/8 (um oitavo) adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...). (TJES; APCr 0013007-86.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022)

Desta feita, considerando que o preceito secundário do crime descrito no artigo 157, do Código Penal, prevê penas entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos e multa, devem as penas-bases serem mantidas em 07 (sete) anos de reclusão para ambos os recorrentes, eis que, assim como descrito no judicioso parecer ministerial, “inconteste que a reprimenda-base fora dotada de proporcionalidade e individualização, observando com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.”

De toda sorte, no caso de Rafael, na segunda fase da dosimetria, não houve a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, assim como sedimentado na jurisprudência pretoriana.

Nesse sentido:

1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso Especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto.
Acolhida a readequação da Tese nº 585/STJ nos seguintes termos: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". (STJ; REsp 1.947.845; Proc. 2021/0209772-5; SP; Terceira Seção; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 24/06/2022).

Diante disso, por inexistentes outras agravantes e/ou atenuantes, a pena intermediária do réu Rafael deverá ser mantida em seu patamar inicial, qual seja, 07 (sete) anos de reclusão, a partir da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Inexiste causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena em virtude do concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) e, via de consequência, elevo a reprimenda a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses.

Assim como insculpido na r. sentença e “tendo em conta a continuidade delitiva (art. 71, CP), exaspero a pena de um dos delitos em 1/6 (um sexto)”,
tornando a reprimenda
definitiva de Rafael Campos Ribeiro em
10
(
dez
)
anos,
10
(
dez
) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado
e
56

(
cinquenta e seis
) dias-multa, valorados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em relação ao outro apelante, qual seja, Wesley Dias de Jesus, utilizando similar raciocínio descrito alhures, bem como sendo mantidos como desfavoráveis os vetores relativos às circunstâncias e às consequências do crime, fixo a pena-base do recorrente em 07 (sete) anos de reclusão.

Lembrando que a reprimenda basilar deve ser aumentada na exata medida em que se revelam existentes requisitos prejudiciais ao acusado, assim, “
mesmo que a maioria das circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao réu, não seria suficiente para que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, uma vez que para isso, há necessidade de que todas as circunstâncias judiciais do réu sejam favoráveis”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 12111233214, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2012, Data da Publicação no Diário: 23/08/2012).

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, neste caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para a pena-base diante da existência das circunstâncias judiciais negativas, decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Por outro lado, o Juiz
a quo,
na segunda fase de aplicação da pena, deixou de aplicar o patamar paradigma de 1/6 (um sexto) para cada uma das atenuantes por ele reconhecidas, quais sejam, menoridade relativa e confissão espontânea, razão pela qual e por inexistentes circunstâncias agravantes, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias.

Presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal (concurso de agentes), majoro a pena em 1/3 (um terço) e, via de consequência, estabeleço a reprimenda em 06 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) meses.

Novamente, em razão do cometimento dos dois crimes em continuidade delitiva (art. 71, CP), exaspero a pena de um dos delitos em 1/6 (um sexto),
tornando a reprimenda
definitiva de
Wesley Dias de Jesus
em
07
(
se
te
)
anos,
0
6
(
seis
) meses e 2
1
(vinte
e um
) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto

e
40

(
quarenta
) dias-multa, valorados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Por decorrência lógica da conclusão que estou a alcançar, incabível o deferimento do pleito concernente à conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, eis que a pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão e o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

Diante dos argumentos,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos para, no mérito,
DAR
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir as reprimendas impostas na r. sentença, fixando as penas definitivas de Rafael Campos Ribeiro em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, e de Wesley Dias de Jesus em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa, ambos valorados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantidas as demais cominações constantes no
decisum
impugnado.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:
02 (DOIS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
1
57
, §2º, INCISOS I E II (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 71
,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RAZÕES DO RECURSO. FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE MAJORAÇÃO NA SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO).

PRECEDENTES.
RECURSO
S

CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.
A juntada de razões recursais pela defesa após o prazo legal é mera irregularidade que não tem o condão de anular o julgamento nem deixar o recorrente desprovido de defesa técnica, devendo o recurso de apelação ser conhecido. (TJES; APCr 0000499-32.2019.8.08.0062; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022). Preliminar de intempestividade recursal rejeitada.

2.
A dosimetria da pena, segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, não deve se basear em esquemas matemáticos e fórmulas gerais e abstratas para se atingir a pena a ser estabelecida ao condenado, sendo imprescindível que o Magistrado tenha certa liberdade e discricionariedade para mensurá-la, alicerçado sempre em motivação concreta e individual.

3
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP.

4
.

A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Tese nº 585/STJ: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.”

5.
Muito embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado na aplicação de atenuantes ou agravantes, a jurisprudência dos tribunais pátrios firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso.

6
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir as penas dos apelantes.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.